Tribunal: TJES
Processo: 0000100-17.2024.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-17.2024.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO RIBEIRO DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000100-17.2024.8.08.0033

APELANTE: CAIO RIBEIRO DO AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO MANTIDO. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS E LOGÍSTICA DE GUARDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defesa visando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, após condenação pela guarda de 2kg de maconha e 90g de cocaína com envolvimento de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em aferir se a posse de expressiva quantidade de entorpecentes, aliada a denúncias de que o réu atuava como "guardião" do material, autoriza o afastamento do benefício do privilégio por indicar dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas.

A vultosa quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, somadas ao envolvimento de adolescente e à função logística de guarda de estoque para distribuição, são elementos concretos que evidenciam o profissionalismo do agente.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJES admite o afastamento da minorante quando o cenário fático descaracteriza a figura do traficante eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A guarda de vultosa quantidade de drogas em contexto de logística de distribuição e participação de menor configura dedicação a atividades criminosas, obstando a aplicação do tráfico privilegiado".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 07 de abril de 2024. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000100-17.2024.8.08.0033

APELANTE: CAIO RIBEIRO DO AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consignado no relatório, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor de
CAIO RIBEIRO DO AMARAL
.

À vista de tais elementos, é imperioso rememorar que o apelante foi condenado pela guarda de vultosa quantidade de entorpecentes em concurso com um adolescente, em contexto que, segundo a narrativa policial, evidenciava uma estruturada logística de distribuição de drogas em localidade conflagrada pelo crime organizado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese meritória.

A defesa sustenta que o apelante faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, argumentando que a primariedade e a ausência de maus antecedentes deveriam, por si sós, garantir a redução da reprimenda em seu patamar máximo. Alega, outrossim, que a natureza e a quantidade das drogas não podem ser utilizadas como óbice intransponível ao reconhecimento do privilégio, sob pena de
bis in idem
.

Todavia, a tese defensiva não encontra ressonância no acervo probatório coligido aos autos. O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, dentre os quais a não dedicação a atividades criminosas, o que claramente não se verifica no caso vertente, dada a periculosidade concreta demonstrada pelo agente.

Compulsando os autos, verifica-se que o cenário fático desmascara qualquer tentativa de enquadrar o réu como um traficante eventual ou amador. A apreensão de mais de 2kg de maconha e 90g de cocaína não é fruto do acaso, mas sim o resultado de uma operação policial desencadeada após inúmeras denúncias de que o apelante exercia a função estratégica de "guardião" do tráfico na região.

Haja vista o panorama apresentado pelos depoimentos testemunhais, o apelante não apenas detinha a posse da droga, mas gerenciava um estoque considerável destinado ao abastecimento de pontos de venda.

A função de "guardião" pressupõe uma relação de confiança e estabilidade com a organização criminosa local, o que afasta, de plano, a figura do traficante ocasional que a lei visou beneficiar.

Noutro giro, a natureza altamente deletéria da cocaína apreendida e a forma como as substâncias estavam acondicionadas corroboram a tese de dedicação habitual ao comércio ilícito. A gênese da controvérsia reside na incompatibilidade entre a logística de guarda de grandes quantidades e o requisito legal de não envolvimento em atividades criminosas, sendo este o ponto nevrálgico que impede a redução da pena.

Sob essa ótica, é forçoso reconhecer que a utilização de um adolescente no
modus operandi
do crime qualifica ainda mais a dedicação do agente ao submundo da criminalidade. O envolvimento de Samuel de Jesus Izael, vulgo "Samuelzinho", demonstra que o réu está inserido em uma dinâmica de exploração e corrupção de menores para viabilizar a mercancia de entorpecentes, o que torna a conduta exponencialmente mais grave.

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior é cristalino ao permitir que as circunstâncias do caso concreto sejam sopesadas para aferir a dedicação do réu ao crime:

"A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo necessária a indicação de outros elementos que evidenciem a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa." (STJ - AgRg no AREsp 2497938 SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, conforme se depreende de precedente de minha relatoria em caso análogo:

"A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias da apreensão são exemplos de elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, sendo aptos a justificar o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006." (TJES - ApCrim 0007702-03.2020.8.08.0021, Rel. Des. Walace Kiffer).

Portanto, firme nessas considerações e diante da moldura fática apresentada, entendo que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, sendo o afastamento do privilégio medida de rigor. A vultosa quantidade de drogas, somada ao contexto de reiteração denunciada e ao papel logístico desempenhado pelo réu, obstam o reconhecimento do art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Considerando o cenário fático e a manutenção da condenação nos termos da sentença, passo à análise da dosimetria.

Mantenho a pena-base fixada pelo juízo de piso, por entender que a natureza e a quantidade da droga foram adequadamente valoradas. Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ratifico a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado e a incidência da majorante do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, mantendo o regime inicial fixado.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer da Procuradoria,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

03

Vitória/ES, 07 de abril de 2024.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.